Tribunal: TJMT
Processo: 1035873-45.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035873-45.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO AUGUSTO FURTADO - CPF: 698.899.701-63 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), ANDRE SAUSEN - CPF: 667.540.541-15 (AGRAVANTE), GENILSON SOARES DE ARAUJO - CPF: 819.669.031-20 (AGRAVANTE), ELTON ALVES BASTO - CPF: 415.796.231-15 (AGRAVANTE), JULIO CEZAR DE SOUZA MATOS - CPF: 125.355.567-23 (AGRAVANTE), WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.205.171-64 (AGRAVANTE), FELIPE DE JESUS DAMASIO - CPF: 025.627.681-16 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDES CAVALCANTE - CPF: 835.091.511-00 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JULIO CEZAR DE SOUZA MATOS - CPF: 125.355.567-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.205.171-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE JESUS DAMASIO - CPF: 025.627.681-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM EFEITO RETROATIVO – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DOS REQUISITOS COMPLEMENTARES – IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 10.076/2014 – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O preenchimento do interstício mínimo, por si só, não confere a promoção automática ou inclusão do interessado no curso de formação, pois depreende da análise de uma série de requisitos complementares, como conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vagas, a realização de cursos, estágios e outras análises de qualidades e atributos, não bastando o critério temporal de efetivo prestação de serviço.

2 – Inviável a promoção dos Recorrentes de forma retroativa por ocasião da promulgação de norma posterior mais benéfica, em observância ao princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 2º, inc. XIII, da Lei Federal n. 9.784/99.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035873-45.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: FRANCISCO AUGUSTO FURTADO, ANDRE SAUSEN, GENILSON SOARES DE ARAUJO, ELTON ALVES BASTO, JOSE FERNANDES CAVALCANTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1035873-45.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
FRANCISCO AUGUSTO FURTADO, ANDRE SAUSEN, GENILSON SOARES DE ARAUJO, ELTON ALVES BASTO, JOSE FERNANDES CAVALCANTE

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Francisco Augusto Furtado e outros
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas mesmas partes, pretendendo a promoção dos Recorrentes à graduação de 3º sargento e pagamento dos valores retroativos.

Nas razões, disponíveis no id. 184710693, os Agravantes sustentam que:

(...)

a decisão monocrática proferida em 2º grau deixaram de observar que a questão versa sobre a alteração legal que reduziu o interstício de promoção que passou de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos, promovida pela lei n.º 10.076/2014 e que com a alteração legal os agravantes deixaram de ser beneficiados, posto que não fora considerada a contagem do tempo de maneira correta, ultrapassando o interstício de 09 anos para promoção na carreira.

(...)

Prosseguem narrando que, é
evidente o prejuízo funcional, pois quando da alteração da norma os agravantes já possuíam os requisitos para progredir na carreira e tiveram que permanecer mais quatro anos como cabos quando já poderiam ter progredido na carreira
.

Ressaltam que, decisões proferidas neste Sodalício concluem que
é possível que lei retroaja, na medida em que, após a vigência da lei 10.076/2014 houve a promoção e o militar em questão já possuía tempo maior de serviço que o necessário, exatamente porque a lei deixou de prever a situação de quem ingressou na carreira na vigência da lei anterior
.

Por fim, requerem o provimento
ao presente AGRAVO INTERNO, com a finalidade de anular a r, decisão monocrática de ID nº 181730670, uma vez que se encontra inquinada de vicio
.

Contrarrazões pelo Agravado, consoante id. 189450154, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Francisco Augusto Furtado e outros
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas mesmas partes, pretendendo a promoção dos Recorrentes à graduação de 3º sargento e pagamento dos valores retroativos.

Nas razões, disponíveis no id. 184710693, os Agravantes sustentam que:

(...)

a decisão monocrática proferida em 2º grau deixaram de observar que a questão versa sobre a alteração legal que reduziu o interstício de promoção que passou de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos, promovida pela lei n.º 10.076/2014 e que com a alteração legal os agravantes deixaram de ser beneficiados, posto que não fora considerada a contagem do tempo de maneira correta, ultrapassando o interstício de 09 anos para promoção na carreira.

(...)

Prosseguem narrando que, é
evidente o prejuízo funcional, pois quando da alteração da norma os agravantes já possuíam os requisitos para progredir na carreira e tiveram que permanecer mais quatro anos como cabos quando já poderiam ter progredido na carreira
.

Ressaltam que, decisões proferidas neste Sodalício concluem que
é possível que lei retroaja, na medida em que, após a vigência da lei 10.076/2014 houve a promoção e o militar em questão já possuía tempo maior de serviço que o necessário, exatamente porque a lei deixou de prever a situação de quem ingressou na carreira na vigência da lei anterior
.

Por fim, requerem o provimento
ao presente AGRAVO INTERNO, com a finalidade de anular a r, decisão monocrática de ID nº 181730670, uma vez que se encontra inquinada de vicio
.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, verifico que os Agravantes ingressaram com ação ordinária pretendendo a promoção à graduação de 3º sargento e pagamento dos valores retroativos, sob o fundamento de que exigência de permanecer no cargo por mais 4 (quatro) anos, a contar da vigência da Lei Estadual nº 10.076/2014, para fins de promoção na carreira, deve ser dispensada, por entenderem que já preenchidos os requisitos para a ascensão pretendida, quando a referida lei entrou em vigor.

Ressaltam que, houve redução do interstício de promoção, pela Lei Estadual nº 10.076/2014, apenas para os integrantes do Quadro Especial de Praças, do qual os Agravantes não fazem parte, quedando omissa, a norma, quanto à promoção por antiguidade relativa aos Agravantes, ora integrantes do Grupo de Praças, situação que levou os Agravantes a percorrer mais tempo para serem promovidos, motivo pelo qual entendem que deve ser aproveitada a contagem do tempo já exercido pelos Agravantes, com aplicação de efeitos retroativos à questão e enquadramento adequado na carreira dos Agravantes.

No entanto, conforme ressaltado na decisão recorrida, a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos, cabendo ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, sem poder ultrapassá-los, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção, por ser ato administrativo de natureza vinculada, deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

Nesse contexto, para ter direito à promoção, o militar deve preencher os requisitos estabelecidos na Lei nº 10.076, de 31-3-2014, sendo que o primeiro requisito exigido é o cumprimento do interstício mínimo no posto ou graduação.

Em que pese a normativa de regência tenha reduzido o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo – de 12 (doze) para 9 (nove) anos, é certo que, para fins de promoção à graduação de Terceiro-Sargento, é imprescindível o cumprimento do interstício mínimo de 4 (quatro) anos de serviço no posto de Cabo, conforme expressamente exige a Lei nº 10.076/2014, senão vejamos:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

[Destaquei].

Vale dizer, não há outro sentido que se depreende da leitura do art. 22, inciso II, “b”, da Lei nº 10.076/2014, descabendo falar em interpretação que possibilite a contagem do tempo de exercício excedente para a progressão almejada, na medida em que os policiais ocupantes do posto de Cabo PM devem necessariamente cumprir o período determinado nessa graduação para serem promovidos a Terceiro-Sargento.

Esse vem sendo o entendimento majoritário deste Sodalício, ao qual me alinho:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACAO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação.

Ausente o devido cumprimento do período que o militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento.

(TJMT, N.U 1022883-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18-5-2021, publicado no DJE 28-5-2021) [Destaquei].

Impende, ainda, ressaltar, mais uma vez, que, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como mencionaram os Agravantes, no bojo da ação de origem, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

Reitero, por importante que, quanto à matéria, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação nº 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou e assim reproduzo, mais uma vez:

(...)

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 - “ interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante, visto que foi mantido o interstício de 4 anos na graduação de Cabo para a promoção à Terceiro-Sargento PM, já em curso com a sua promoção à graduação de Cabo PM em Setembro/2015 (id. 7950204 - pág. 3).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos, ademais - verbis: “à época da disputa de vagas disponíveis para promoção por antiguidade à graduação superior, a apelante terá precedência sobre os cabos que ingressaram como soldado em 2005” (id. 7950301 - pág. 6).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os
princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade,
entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário.

(...)

Eis a ementa do referido julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(TJMT, N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 3-12-2019, publicado no DJE 10-9-2020). [Destaquei].

No caso, não há elementos aptos a comprovar que, na data pretendida, já havia se verificado o efetivo atendimento aos requisitos necessários à promoção.

No que se refere à ocorrência da promoção de um grupo de militares com efeitos retroativos, verifica-se que a Lei nº 10.650/2017 restringiu os efeitos ao efetivo do Corpo de Bombeiros Militar que ingressou no serviço público no ano de 1994:

Art. 1º Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5º da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...) Parágrafo único. Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Logo, trata-se de uma
excepcionalidade expressamente prevista em lei
para os militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar que ingressaram na carreira no ano de 1994 e se encontravam prejudicados, pois tinham duas datas oficiais de promoção, quais sejam, 02 de julho e 02 de dezembro, vindo a ser elaborada proposta da Comissão tão somente para ajustar a dissimetria nas datas.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO ORDINÁRIA” – POLICIAL MILITAR – ALMEJADA CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO-SARGENTO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

3. “O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência”. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, DJE 12-12-2019).

(TJMT, N.U 1043784-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-5-2022, Publicado no DJE 10-5-2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM EFEITO RETROATIVO – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DOS REQUISITOS COMPLEMENTARES – IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 10.076/2014 – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O preenchimento do interstício mínimo, por si só, não confere a promoção automática ou inclusão do interessado no curso de formação, pois depreende da análise de uma série de requisitos complementares, como conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vagas, a realização de cursos, estágios e outras análises de qualidades e atributos, não bastando o critério temporal de efetivo prestação de serviço.

2 – Inviável a promoção do Apelante de forma retroativa por ocasião da promulgação de norma posterior mais benéfica, em observância ao princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 2º, inc. XIII, da Lei Federal n. 9.784/99.

3 – Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1015493-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6-9-2022, Publicado no DJE 20-9-2022)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO PARA 2o SARGENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A promoção na carreira militar não se dá apenas pela somatória de tempo de efetivo serviço no Estado, tampouco o tempo de serviço é a única exigência. É um processo complexo, com peculiaridades e necessidade de existência de vagas para cada posto e graduação. Além disso, o postulante deve ser considerado apto na inspeção de saúde, em teste de aptidão física, ter avaliação de desempenho individual satisfatória, entre outros requisitos.

(TJMT, N.U 1005922-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29-8-2022, Publicado no DJE 21-9-2022)

Portanto, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento em voga, sobre o tema, devendo ser mantida na sua integralidade.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Francisco Augusto Furtado e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023